Tribunal: TJSP
Processo: 1000811-94.2022.8.26.0058
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão embargado que manteve a sentença proferida na origem – Alegação de omissão e contradição - Não acolhimento – Argumentos que foram apreciados no acórdão embargado, ainda que de forma contrária ao pretendido pelo aqui embargante – Caráter infringente inadmissível na espécie – EMBARGOS REJEITADOS.